Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Luci Jovita Magri em face da decisão que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por João Armando Magri, indeferira o pedido que formulara almejando que (i) a secretaria do Juízo contate via telefone a secretaria do Juízo da Vara da Comarca de Barbacena/MG, solicitando resposta aos ofícios expedidos de forma mais rápida possível, preferencialmente por via eletrônica; (ii) seja excluída da partilha o valor ainda em discussão nos autos da execução no 0820716-0056.04.082071-6, em curso na Comarca de Barbacena/MG, disponibilizando-se esse montante ao Juízo da execução individualizada; ou, (iii) alternativamente, seja determinada a reserva de bens suficientes para a quitação de seu crédito. Segundo o provimento guerreado, a ação de inventário não pode ficar aguardando ad eternum a resposta do ofício enviado ao Juízo de Barbacena/MG para ser cientificado da existência de eventual saldo sobejante em relação ao débito habilitado, cabendo à inventariante demonstrar que ocorrera a quitação da dívida. Salientara o julgado que a dívida habilitada refere-se somente ao processo no 0056.04.082071-6, que tramita perante a 1a Vara Cível de Barbacena/MG, de modo que eventual crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência somente será quitado após a devida habilitação. Registrara o decisório, outrossim, que o Juízo do inventário não detém competência para definir se houve ou não a satisfação do crédito de titularidade da agravante e eventual reserva de numerário nos presentes autos somente será levantada quando a execução no 0056.04.082071-6 se encerrar. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que (i) não se proceda à homologação do esboço de partilha apresentada pelo inventariante, tampouco se encerre o inventário enquanto não sobrevier a resposta dos ofícios expedidos ao Juízo da comarca de Barbacena/MG; (ii) seja determinada a exclusão da partilha do valor ainda em discussão nos autos da execução no 0056.04.082071-6, disponibilizando-o em favor do Juízo mineiro; (iii) seja determinada a reserva de parte do numerário em poder da inventariante em importe suficiente para a quitação do crédito executado perante o Juízo de Barbacena/MG. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que figura como credora, regularmente habilitada, do espólio agravado, tendo em vista que maneja execução em seu desfavor e de outros litisconsortes perante o Juízo da comarca de Barbacena/MG. Sustentara que, nos autos da ação de inventário, há, assim, determinação judicial de reserva de crédito em seu favor. Noticiara, outrossim, que, no curso do inventário, fora autorizada a liberação da quantia que individualizara com a finalidade de quitar o crédito executado perante a execução em curso junto ao Juízo de Barbacena/MG. Esclarecera que o montante destinado à ação executiva não fora suficiente para a integral quitação do crédito executado e, após informar essa circunstância ao Juízo da ação de inventário, fora determinada a expedição de ofício ao Juízo mineiro para que informasse o exato valor do débito exequendo de titularidade do agravado. Pontuara que, conquanto os ofícios tenham sido expedidos nas datas de 15.12.2020 e 17.03.2020, até o presente momento não foram respondidos, e, diante do havido, o Juízo da ação de inventário “sinalizou que está em vias de liberar a reserva feita, o que poderá inviabilizar o recebimento dos valores ainda devidos[1].” Registrara que já comprovara nos autos da ação de inventário que os valores depositados nos autos da execução não satisfizeram a integralidade do crédito executado, “devendo ser imediatamente exigida a resposta dos ofícios pelo d. juízo com o apontamento de que os débitos não estão integralmente quitados[2].” Assinalara que o espólio possui numerário suficiente e disponível para a quitação integral do crédito executado perante o Juízo da comarca de Barbacena/MG e, antes do encerramento do inventário, deve ser transferida a quantia necessária à liquidação da execução. Asseverara que o agravado possui recolhido perante a conta bancária junto à Caixa Econômica Federal a quantia de R$1.414.486,23 (hum milhão, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), suficiente para satisfazer o crédito exequendo, não sobejando possível o encerramento da ação de inventário enquanto estiver pendente de quitação o débito executado junto ao Juízo da comarca de Barbacena/MG. Acentuara que, em consonância com o disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil, antes da partilha os credores do espólio poderão requerer ao Juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Acrescera que o Poder Judiciário deve garantir a efetividade de suas próprias decisões, devendo o Juízo da ação de inventário reiterar e resolver a pendência dos ofícios expedidos para a comarca de Barbacena. Apontara que o valor individualizado pelo agravado, relativamente ao crédito executado perante o Juízo da Comarca de Barbacena, não corresponde à realidade. Ressaltara que formulara manifestação perante a ação executiva instando o Juízo mineiro a responder os ofícios originários do Juízo do inventário. Defendera que “não pode ser prejudicada por eventual inércia ou falta de diligência[3]” dos Juízos da ação de execução e da ação de inventário, de modo que não deve ser homologado o esboço de partilha, tampouco encerrada a ação de inventário, enquanto não quitado o crédito executado devido pelo agravado. Considerando que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, fora assinalado prazo para que guarnecesse aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[4]. A agravante, de sua vez, evidenciara que é isenta de declaração de imposto de renda, não trabalha sob vínculo formal e que não possui conta bancária[5]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Luci Jovita Magri em face da decisão que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por João Armando Magri, indeferira o pedido que formulara almejando que (i) a secretaria do Juízo contate via telefone a secretaria do Juízo da Vara da Comarca de Barbacena/MG, solicitando resposta aos ofícios expedidos de forma mais rápida possível, preferencialmente por via eletrônica; (ii) seja excluída da partilha o valor ainda em discussão nos autos da execução no 0820716-0056.04.082071-6, em curso na Comarca de Barbacena/MG, disponibilizando-se esse montante ao Juízo da execução individualizada; ou, (iii) alternativamente, seja determinada a reserva de bens suficientes para a quitação de seu crédito. Segundo o provimento guerreado, a ação de inventário não pode ficar aguardando ad eternum a resposta do ofício enviado ao Juízo de Barbacena/MG para ser cientificado da existência de eventual saldo sobejante em relação ao débito habilitado, cabendo à inventariante demonstrar que ocorrera a quitação da dívida. Salientara o julgado que a dívida habilitada refere-se somente ao processo no 0056.04.082071-6, que tramita perante a 1a Vara Cível de Barbacena/MG, de modo que eventual crédito decorrente de honorários advocatícios de sucumbência somente será quitado após a devida habilitação. Registrara o decisório, outrossim, que o Juízo do inventário não detém competência para definir se houve ou não a satisfação do crédito de titularidade da agravante e eventual reserva de numerário nos presentes autos somente será levantada quando a execução no 0056.04.082071-6 se encerrar. Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que (i) não se proceda à homologação do esboço de partilha apresentada pelo inventariante, tampouco se encerre o inventário enquanto não sobrevier a resposta dos ofícios expedidos ao Juízo da comarca de Barbacena/MG; (ii) seja determinada a exclusão da partilha do valor ainda em discussão nos autos da execução no 0056.04.082071-6, disponibilizando-o em favor do Juízo mineiro; (iii) seja determinada a reserva de parte do numerário em poder da inventariante em importe suficiente para a quitação do crédito executado perante o Juízo de Barbacena/MG. Segundo o reportado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pela agravante almejando a realização das seguintes medidas: (i) que a secretaria do Juízo contate via telefone a secretaria do Juízo da vara da comarca de Barbacena/MG solicitando resposta aos ofícios endereçados àquele juízo da forma mais rápida possível; (ii) seja excluído da partilha o valor ainda em discussão nos autos da execução no 0820716-0056.04.082071-6, em curso na Comarca de Barbacena/MG, disponibilizando-se esse montante ao Juízo da execução individualizada; ou, (iii) alternativamente, seja determinada a reserva de bens suficientes para a quitação de seu crédito. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, conforme se infere do cotejo dos autos da ação principal, fora deflagrada ação de inventário dos bens deixados por João Armando Magri. Durante o itinerário procedimental, fora informado pela agravante e pela inventariante do espólio que encontra-se em curso a ação de execução no 0820716-0056.04.082071-6 perante a Comarca de Barbacena/MG, manejada pela agravante e por Ana Bortolusci Magri, respectivamente irmã e genitora do falecido cujo espólio figura como agravado, em desfavor da universalidade e de outros litisconsortes. A exequente Ana Bortolusci Magri falecera, de modo que apenas a agravante postulara a habilitação do crédito executado junto ao inventário. O pedido de habilitação de crédito fora rejeitado[6], mas fora determinada a reserva de crédito em favor da agravante, confira-se: “Assim, diante da impugnação da inventariante, não há como deferir a habilitação pretendida, motivo pelo qual indefiro o pedido, com fundamento no artigo 269, I, do CPC. Ocorre, porém, que a dívida tem por lastro documento que, a princípio, comprova a obrigação, sendo certo que a impugnação do inventariante não se fundou em quitação. Desta forma, nos termos do art. 1018, parágrafo único do Código de Processo Civil, determino a reserva de bens, no valor pleiteado pela habilitante. (...)” Posteriormente, a inventariante apresentara planilha de cálculos informando que o crédito executado devido pelo agravado era de R$417.141,66 (quatrocentos e dezessete mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos), postulando a liberação dessa quantia para quitação do débito objeto da execução em curso perante a Comarca de Barbacena/MG[7]. Aludido pedido fora acolhido pelo Juízo sucessório, como se infere da decisão que ora se reproduz[8]: “Na petição de id. 64621859 a inventariante e demais herdeiros apresentam manifestação acerca da decisão de id. 43356441, bem como formulam pedido de liberação da quantia de R$ 436.626,88 para pagamento de dívidas do espólio indicadas na letra ‘a’ dos pedidos (id. 64621859, p. 12-13). Em razão da urgência, será apreciado apenas o pedido para liberação de valores para pagamento de dívidas do espólio. No caso dos autos, vê-se que a inventariante e demais herdeiros buscam por fim ao processo de execução em trâmite no Juízo da Comarca de Barbacena/MG, objeto da reserva de crédito nos presentes autos, e apresentam os valores que entendem devidos naqueles autos. (...) Considerando o prazo exíguo para pagamento das dívidas, concordância das partes quanto ao pedido de liberação de valores, bem como a existência de numerário suficiente para fazer frente as despesas indicadas, o deferimento é medida que se impõe. I – Defiro a liberação da quantia de R$ 436.626,88 (quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos) ), visando o pagamento das dívidas indicadas na letra ‘a’ dos pedidos da petição de id. 64621859, p. 12-13. II – O valor acima indicado deverá ser transferido: (i) da Conta Judicial n. 01537761-4, Operação n. 040, Agência n. 1039, da Caixa Econômica Federal, id. 43356457, p. 1. Em anexo, saldo atualizado da conta judicial. (ii) para a Conta Corrente n. 27590-5, Agência n. 3476-2, do Banco do Brasil SA, em nome da inventariante DEBORAH CRISTINA MENEZES MAGRI, CPF n. 032.571.661-76. III – Diante da notória situação excepcional causada pela pandemia COVID-19, que mantém a restrição de acesso ao fórum, inviabilizando assim a movimentação de quantias por meio de alvarás de transferência ou levantamento, a ordem de transferência deverá ser expedida à Caixa Econômica Federal por meio de correio eletrônico, enviado a partir do e-mail institucional desta Vara para o seguinte e-mail da CEF: ag1039df03@caixa.gov.br. O e-mail deve ser instruído com a presente decisão. Prazo para cumprimento: 05 (cinco) dias. IV – Dou à presente decisão força de ofício. V– A inventariante fica intimada a, no prazo de 10 dias contados da efetivação da transferência, prestar contas do emprego da quantia para os fins descritos na petição de id. 64621859.” A agravante, de sua vez, comparecera aos autos e informara que o valor individualizado pelo agravado afigura-se insuficiente para quitação do crédito executado que a assiste, porquanto do débito devido pelo falecido perfaz a monta de R$758.812,00 (setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e doze reais)[9]. Diante do havido, fora proferida decisão salientado que o Juízo da ação de inventário não detém competência para decidir sobre a satisfação do crédito executado perante o Juízo da comarca de Barbacena/MG, devendo os litigantes providenciarem informações sobre a execução, ressalvando que a reserva de bens somente será levantada quando a execução encerrar-se, confira-se[10]: “(...) Ao id. 67706546 1115 a interessada LUCI JOVITA MAGRI e Espólio de Ana Bortolusci Magri basicamente afirmam que o valor destinado ao pagamento do débito objeto de cumprimento de sentença na comarca de Barbacena não o quita integralmente. Decido. (...) Em relação ao pagamento, também com recursos liberados pelo alvará de transferência de id. 65079825, do crédito da interessada LUCI JOVITA MAGRI perante o espólio, deve-se esclarecer que este juízo apenas determinou a reserva de bens para satisfação de crédito discutido em outro processo, em tramite na Comarca de Barbacena (id. 43356370). Consequentemente, uma vez que não há acordo entre as partes, o juízo deste inventário não tem competência para decidir sobre a satisfação ou não do referido crédito. Essa competência é do juiz da execução. A reserva só poderá ser levantada quando a execução encerrar-se (ao menos perante o espólio) ou se, antes disso, o juízo da execução determinar que a dívida, por qualquer motivo, não mais subsiste. É necessário, portanto, que se conheça o estado daquela execução, informação que deverá ser providenciada tanto pela inventariante quanto pela interessada LUCI.” Diante desse provimento, a agravante renovara suas alegações acerca da ausência de quitação integral do crédito executado e postulara a complementação dos valores colocados à disposição do Juízo executivo[11]. O agravado, por outro lado, defendera a satisfação do débito exequendo e reclamara a expedição de ofício ao Juízo da comarca de Barbacena/MG para que informe sobre a existência de eventual saldo devedor sobejante[12]. O Juízo sucessório acolhera o pedido formulado pelo agravado e determinara a expedição de ofício ao Juízo da execução, solicitando que informasse sobre a quitação do débito. Na aludida decisão, pontuara o Juízo que a inventariante poderá escolher um imóvel para garantia do crédito executado, excluindo-o da partilha, para que a ação de inventário possa ter continuidade. É o que se infere do abaixo reproduzido[13]: “Petição de ID 72593158: A peticionante, credora habilitada nos autos, pede a complementação do depósito, pois o valor pago pelo espólio não foi suficiente para a satisfação do crédito. Petição de ID 76119815: A inventariante afirma que quitou a dívida e que os herdeiros assumirão eventual saldo remanescente, se houver. Requer expedição de ofício ao Juízo da execução para que informe se a dívida foi quitada. Sustenta a litigância de má fé da credora e, por fim, requer a liberação da quantia de R$ 5.917,63 para pagar o IPTU do imóvel situado em Luziânia GO. Em primeiro lugar, advirto a credora, terceira interessada nos autos, que não deve juntar documentos desnecessários ao presente inventário, como cópia dos documentos que juntou com a petição de ID 72593158. Seu crédito já foi habilitado e não necessita de nada mais para comprová-lo. O quantum debeatur está a cargo exclusivo do juízo da execução. Em segundo lugar, a dívida habilitada é somente a que se refere ao processo 0056.04.082071-6, que tramita na 1a Vara Cível de Barbacena MG, conforme cópia da sentença de ID 43356370. Portanto, nenhum outro eventual crédito será pago nestes autos sem a devida habilitação. Sucumbência decorrente de outros processos, ou virá por constrição judicial do juízo executório ou mediante ação própria de habilitação de crédito. Lembro às partes que a decisão preclusa de ID 71702971 foi por demais clara ao afirmar que este juízo não tem competência para definir se houve ou não a satisfação do crédito e que a reserva somente será levantada quando a execução se encerrar ou o juízo determinar que a dívida não mais subsiste. Defiro o pedido de expedição de ofício para o juízo da execução, solicitando informações sobre a quitação do débito, ou se há valor remanescente a ser pago, indicando o quantum, a fim de permitir a disponibilização de valor suficiente à satisfação integral do crédito, e a finalização deste inventário. Prazo para resposta: 30 dias. Sem prejuízo, a fim de dar continuidade ao inventário, poderá a inventariante, com autorização dos demais herdeiros, escolher um determinado bem que garanta a dívida, excluindo-o da partilha, disponibilizando-o ao juízo da execução, como garantia de pagamento. Se o juiz da execução decidir que a dívida está quitada, tal bem deverá ser objeto de sobrepartilha, se não, servirá para o pagamento do débito.” Foram, então, expedidos dois ofícios destinados ao Juízo da comarca de Barbacena/MG, o primeiro datado de 27.11.2020 e o segundo de 17.03.2021[14], os quais, até o presente momento, não foram respondidos. O agravado, diante desse fato, postulara a expedição de novo ofício ao Juízo da comarca de Barbacena/MG para que informe eventual saldo devedor executado[15], não tendo o juiz do inventário disposto sobre o pedido, diante das decisões precedentes[16]. O agravado reiterara o pedido de expedição de novo ofício ao Juízo da execução[17] e, dessa vez, o juiz afirmara que cabe à inventariante demonstrar a efetiva quitação do crédito executado, como retrata o que ora se reproduz[18]: “(...)O presente inventário não pode ficar aguardando ‘ad eternum’ a resposta do ofício enviado ao juízo de Barbacena MG, para saber se há eventual saldo remanescente em relação à dívida aqui registrada e que a inventariante noticiou a quitação. Cabe à inventariante demonstrar que houve a quitação devida. (...) Assim, deverá a inventariante apresentar novo esboço, conforme inclusive determinado na decisão de ID 76343933, no prazo de 15 dias, já apontando a quitação da dívida. Vale lembrar, de qualquer forma, que o credor não fica tolhido em seu direito, conforme prescreve o artigo 1.997 do Código Civil.” Nesse contexto, a agravante aviara manifestação[19] postulando as seguintes medidas: que (i) a secretaria do Juízo contate, via telefone, a secretaria do Juízo da vara da comarca de Barbacena/MG, solicitando resposta aos ofícios expedidos da forma mais rápida possível, preferencialmente por via eletrônica; (ii) seja excluído da partilha o valor ainda em discussão nos autos da execução no 0820716-0056.04.082071-6, em curso na Comarca de Barbacena/MG, disponibilizando-se esse montante ao Juízo da execução individualizada; ou, (iii) alternativamente, seja determinada a reserva de bens suficientes para a quitação de seu crédito. Adviera, então, o provimento guerreado, que indeferira aludidos pedidos, nos seguintes termos[20]: “Indefiro os pedidos da interessada LUCI JOVITA MAGRI de id. 102632988, considerando o já esclarecido na decisão de id. 102048118. (...)” Consignados os atos precedentes, deve ser registrado que já foram expedidos dois ofícios ao Juízo da Comarca de Barbacena/MG requisitando informações sobre o crédito executado de titularidade do agravado. Aludidos ofícios não foram respondidos e não há qualquer garantia de que um terceiro ofício a ser expedido ensejará resposta por parte do Juízo da execução. Outrossim, a informação da existência de eventual saldo devedor sobejante pode ser positivada por ambos os litigantes, mediante a juntada de cópia de documento relativos à ação executiva que evidencie esse elemento, prescindido de atuação do eminente juiz do inventário. Destarte, almejando a agravante que seja excluído da partilha o valor ainda em discussão nos autos da execução no 0820716-0056.04.082071-6, em curso na Comarca de Barbacena/MG, disponibilizando-se esse montante ao Juízo da execução, deve comprovar o valor do crédito controverso, coligindo aos autos cópias dos autos da ação executiva contendo essas informações. As alegações que formulara, cingindo-se a apontar o valor do crédito executado sobejante sem qualquer lastro material originário do Juízo executivo, não podem ser assimiladas como retrato da realidade. Há que ser acentuado que, de acordo com o histórico dos fatos processuais praticados pelo Juízo da ação de inventário, não sobeja possível que será liberada a reserva do crédito existente nos autos ou que a ação de inventário está na iminência de ser resolvida em prejuízo do crédito detido pela agravante. Ora, o Juízo do inventário, ao contrário, assentara que “a reserva (do crédito detido pela agravante) só poderá ser levantada quando a execução encerrar-se (ao menos perante o espólio) ou se, antes disso, o juízo da execução determinar que a dívida, por qualquer motivo, não mais subsiste[21].” Demais disso, o Juízo do inventário afirmara que para que a ação tenha continuidade sem prejuízo da satisfação do crédito de titularidade da agravante, “poderá a inventariante, com autorização dos demais herdeiros, escolher um determinado bem que garanta a dívida, excluindo-o da partilha, disponibilizando-o ao juízo da execução, como garantia de pagamento. Se o juiz da execução decidir que a dívida está quitada, tal bem deverá ser objeto de sobrepartilha, se não, servirá para o pagamento do débito[22].” Nesse contexto, à última medida postulada pela agravante - reserva de bens suficientes para a quitação de seu crédito -, afigura-se provida de lastro legal e, inclusive, essa orientação já fora firmada pelo Juízo da ação de inventário. Os encaminhamentos realizados, portanto, encontram-se consoante o devido processo legal e as garantias que são asseguradas à agravante como credora do espólio, pois há reserva de crédito volvido a realizar o que a assiste e as demais diligências que postularam demandam sua própria iniciativa junto ao juízo da execução que promove, inclusive para fins de delimitação do crédito em aberto que ainda a assiste. Acentue-se, ademais, que, diferente do que sustentara a agravante, não sobeja cabível a ilação no sentido de que a ação de inventário encontra-se apta a ser resolvida, tendo em vista que sequer fora apresentado o esboço da partilha. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33820255 - Pág. 8 (fl. 11). [2] - ID Num. 33820255 - Pág. 9 (fl. 12). [3] - ID Num. 33820255 - Pág. 14 (fl. 17). [4] - ID Num. 34043491 - Pág. 1 (fl. 109). [5] - ID Num. 34330959 - Pág. 1a ID Num. 34330966 - Pág. 1 (fls. 112/153). [6] - ID Num. 43356370 - Pág. 1/2 (fls. 367/368) – ação principal. [7] - ID Num. 64621859 - Pág. 1/13 (fls.838/850) – ação principal. [8] - ID Num. 65079825 - Pág. 1 (fls. 1.014) – ação principal. [9] - ID Num. 67706546 - Pág. 1/2 (fls. 1.118/1.119) – ação principal. [10] - ID Num. 71702971 - Pág. 2 (fl. 1.121) – ação principal. [11] - ID Num. 72593158 - Pág. 1/3 (fls. 1.127/1.129) – ação principal. [12] - ID Num. 76119815 - Pág. 1/7 (fl. 1.176/1.182) – ação principal. [13] - ID Num. 76343933 - Pág. 1/2 (fls. 1.216/1.217) – ação principal. [14] - ID Num. 78309825 - Pág. 1 (fl. 1.249) e ID Num. 86088742 - Pág. 1 (fl. 1.272) – ação principal. [15] - ID Num. 84924548 - Pág. 1 (fl. 1.259) – ação principal. [16] - ID Num. 88277188 - Pág. 2 (fl. 1.277) – ação principal. “(...) Quanto ao pedido de id. 84924548, no qual reitera o pedido formulado na alínea ‘a’ da petição de ID 76119815, nada a prover. Esclareço que a questão posta já foi analisada por este Juízo na decisão de id. 76343933. (...)” [17] - ID Num. 101830581 - Pág. 1 (fl. 1.331) – ação principal. [18] - ID Num. 102048118 - Pág. 1 (fl. 1.333) – ação principal. [19] - ID Num. 102632988 - Pág. 1 (fl. 1.336) – ação principal. [20] - ID Num. 113048726 - Pág. 1 (fl. 1367) – ação principal. [21] - ID Num. 71702971 - Pág. 2 (fl. 1.121) – ação principal. [22] - ID Num. ID Num. 76343933 - Pág. 1/2 (fls. 1.216/1.217) – ação principal.